Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR TRATAMENTO ADEQUADO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária interposta contra sentença que determinou a internação compulsória do primeiro réu para tratamento psiquiátrico e psicoterápico integral (24 horas), diante da gravidade do quadro clínico, da recusa ao tratamento voluntário e do risco concreto à própria saúde e à de terceiros. A autora, genitora do paciente, pleiteia a medida em razão da sua incapacidade de buscar ajuda por conta própria e da ineficácia dos recursos extra-hospitalares disponíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a imposição judicial da internação compulsória do paciente, com fundamento no direito à saúde e na proteção da dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde constitui dever do Estado e direito de todos, conforme o art. 196 da Constituição Federal e os arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, devendo ser assegurado por meio de políticas que garantam o acesso universal às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
4. A Lei no 10.216/2001 estabelece que a internação psiquiátrica é medida excepcional, somente cabível quando esgotados os recursos extra-hospitalares e mediante laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade clínica (arts. 4o, 6o e 9o).
5. No caso concreto, o relatório técnico do CAPS AD Samambaia, assinado pela equipe responsável, atesta quadro de vulnerabilidade extrema decorrente do uso sistemático de substâncias psicoativas, com destaque para maconha.
6. A hipossuficiência econômica do genitor foi comprovada, o que reforça o dever estatal de prover o tratamento adequado em unidade pública ou conveniada.
7. A internação compulsória não é de duração indeterminada, devendo ser reavaliada periodicamente pela equipe médica e pela família, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento:
1.O Estado tem o dever de assegurar tratamento psiquiátrico adequado, inclusive mediante internação compulsória, quando demonstrados risco concreto à saúde do paciente e exaustão dos meios extra-hospitalares.
2. A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado e deve ser adotada como medida excepcional e temporária.
3. A hipossuficiência econômica do paciente ou de seus familiares reforça a obrigação estatal de garantir a efetividade do direito à saúde.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 10.216/2001, arts. 4o, 6o, 8o e 9o; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204 e 207. Jurisprudência relevante citada: — (não indicada no acórdão).